Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0714065-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Décio dos Reis Agravadas: Yoko Miura Hiromi Miura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Décio dos Reis contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0003524-45.2014.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se impugnação ofertada pela parte executada em relação ao bloqueio que recaiu em conta de sua titularidade, no valor de R$ 88.292,77 (ID87289934). Alega a parte executada em sua defesa que o valor bloqueado é impenhorável porque são decorrentes de ganhos obtidos como trabalhadora autônoma e caso não seja o entendimento do juízo, que parte do valor, equivalente a 40 quarenta salários mínimos, também se encontra sob a proteção da impenhorabilidade por ser verba depositada em caderneta de poupança. Pugna ao final pela procedência da impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de todo o valor bloqueado por se tratar de verba equivalente a salário (trabalho autônomo) ou a procedência parcial da impugnação para decretar a impenhorabilidade do valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos existentes nas contas corrente ou poupança vinculada de sua titularidade, com a liberação imediata da quantia bloqueada de R$ 44.000,00. A fim de corroborar suas alegações trouxe a executada o extrato de poupança de ID84248994 e ID85335363. Instada a se manifestar, a parte autora requer a manutenção do bloqueio de todo o montante encontrado na conta poupança da requerida, afirmando a incontrovérsia dos valores em razão do uso desvirtuado da conta poupança. Narra que há vários depósitos seguidos de saques e transferências para conta corrente, de modo que o saldo dessa última esteja sempre zerado, bem como descreve o procedimento de resgate automático da poupança para cobrei o saldo devedor da conta corrente, recurso disponibilizado pelas instituições financeiras. Na mesma oportunidade, pugna pela quebra do sigilo fiscal e bancário das executadas a fim de de seja possível analisar os investimentos e fonte de receitas por elas auferidos, justificando seu pleito na repetição reiterada de depósitos com valores diversos não se podendo verificar a sua procedência. Ao final requer a improcedência da impugnação, a manutenção do bloqueio e a penhora do montante total bloqueado, afastando-se eventual impenhorabilidade; a transferência dos valores para conta de sua titularidade e a quebra do sigilo fiscal e bancário das executadas. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Em relação à alegação da autora de que o valor bloqueado encontra-se sob a proteção de ganhos de trabalhador autônomo, tais alegações não merecem prosperar, eis que não restou demonstrado documentalmente a vinculação de tal verba a qualquer atividade laborativa desempenhada pela autora, limitando-se a afirmar ser decorrente de trabalho laboral autônomo. Quanto à alegação de impenhorabilidade em razão da proteção conferida aos depósitos de até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, registre-se que tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, observo que embora se trate de conta-poupança, há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, pois se observa a utilização do serviço de resgate automático disponibilizado pela instituição bancária, com movimentação bancária diária recorrente, o que descaracteriza a conta em questão como simples poupança, caracterizando-a assim como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 88.292,77 (ID87289934) em conta de titularidade do executada Hiromi Miura. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Transfira-se imediatamente o valor bloqueado para conta de depósito judicial. 2. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia em questão. Quanto ao pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário: Não vislumbro a presença dos motivos que autorizam o deferimento para quebra de sigilo bancário das executadas (investigação criminal). De igual forma, também não se encontram presentes os requisitos que autorizam a quebra de sigilo fiscal, medida excepcional, eis que não demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias cabíveis ao autor para localização de bens (existência de bens imóveis, veículos).” (Ressalvam-se os grifos) O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25556114), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de descoberta de bens pertencentes às recorridas. Argumenta que as devedoras são médicas renomadas e que escondem seu patrimônio para evitar os efeitos de eventual constrição judicial. Acrescenta que o extrato bancário obtido revela ganhos que ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta) mil reais por mês. Assim, conclui que essa situação justifica a quebra do sigilo bancário das recorridas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a quebra de sigilo das devedoras. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25556115 e Id. 25556116). O requerimento liminar foi indeferido de acordo com a decisão referida no Id. 25648107. O recorrente formulou requerimento de intimação da agravada Yoko Miura por edital (Id. 273378849) em virtude da frustração na tentativa de sua localização. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que, de fato, a agravada Yoko Miura foi devidamente citada mas não regularizou sua situação processual e não se manifestou nos autos do processo de origem após a citação de acordo com o referido na fl. 59, Id. 25556117. Por oportuno, destaque-se que a referida agravada também não foi localizada para se manifestar a respeito do presente recurso. Assim, defiro o requerimento formulado pelo recorrente e determino a intimação da agravada, por edital, para que se manifeste a respeito do recurso (fls. 4-9, Id. 25556114), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 275, § 2o, do CPC. Prazo dilatório (art. 231, inc. IV, do CPC) de 30 (trinta dias). Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator